Tribunal: TJMT
Processo: 1012229-18.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012229-18.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ELIZIA MARIA DE JESUS MATOS DOS SANTOS - CPF: 761.222.201-91 (RECORRIDO), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DESCONTO DEVIDO EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO SERVIÇO QUE GEROU A COBRANÇA. PAGAMENTO DE DESPESAS. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS.

REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIAL PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

A parte Reclamada seguiu o ônus da impugnação específica, demonstrando a contratação e que os descontos discutidos se referem ao pagamento de despesas realizadas.

Assim, não há que se falar em descontos indevidos.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos para:

a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica que justifique os descontos denominados “Mora Crédito Pessoal” e “Parcela crédito pessoal” da conta bancária da reclamante, bem como determinar que empresa reclamada suspenda a cobrança de “Mora Crédito Pessoal” e “Parcela crédito pessoal”

da conta bancária da reclamante, sob pena de multa;

c) CONDENAR empresa reclamada a restituir a reclamante os valores descontados indevidamente a título de “Mora Crédito Pessoal” e “Parcela crédito pessoal”, no valor de R$ 14.273,07 (quatorze mil, duzentos e setenta e três reais e sete centavos), na forma simples, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir efetivo desembolso de cada parcela descontada, e acrescido de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), e

d) CONDENAR a reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por dano moral, corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir desta data, e acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), extinguindo o feito, com resolução de mérito.

Sem custas e honorários (arts. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95). [...]”

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença ante à regularidade na contratação do serviço. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da condenação em danos morais ou a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

Pois bem.

Os lindes do recurso consistem em analisar a licitude dos descontos realizados pela parte recorrente, haja vista as alegações de ilegalidade dos descontos.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

A parte reclamante sustenta que fora surpreendida com descontos promovido pela empresa reclamada denominado “MORA CRÉDITO PESSOAL” e “PARCELA CRÉDITO PESSOAL” em valores diversos, de sua conta bancária.

Aduz que não há menção a qualquer contrato ou serviços contratados pela reclamante, não sabendo do que se trata tais descontos realizado pela empresa reclamada.

Assevera que os descontos ocorreram no período de 2019 a 2023, totalizando R$ 14.273,07 (quatorze mil, duzentos e setenta e três reais e sete centavos), conforme extrato bancário de ID 184993233.

Por outro lado, em sua defesa, a empresa reclamada informa que tais descontos são oriundos de empréstimos e financiamentos. Porém, não juntou aos autos qualquer contrato no sentido de que pudesse justificar os descontos promovidos.

[...]

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga probatória e o inciso II desse dispositivo determina ser do réu a obrigação de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em se tratando de ação de inexistência de relação contratual, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre o réu a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável à parte autora a produção de prova negativa.

Apesar das alegações da empresa reclamada, nota-se que não há nos autos o suposto contrato de financiamento ou empréstimo, realizado pela reclamante, que pudesse justificar os descontos de sua conta bancária.

Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

No caso, caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

[...]”

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos, sob o fundamento de que a instituição financeira não teria comprovado a origem dos débitos.

Contudo, razão assiste ao recorrente.

Da análise dos autos, especialmente dos extratos bancários juntados pela Reclamada (id. 327494446, pág. 03 e 05), verifica-se a existência de empréstimos pessoais, o que é plenamente compatível com a natureza das cobranças impugnadas.

Os lançamentos questionados não se mostram aleatórios ou desprovidos de causa, mas sim inseridos em um contexto de utilização ativa da conta, com registros sucessivos de contratação de operações de crédito.

Portanto, tenho que os descontos se referem ao pagamento de despesas, não havendo comprovação nos autos de contestação desses descontos desde quando se iniciaram (ano de 2019), uma vez que houve a utilização dos serviços, conforme se verifica dos extratos juntados pela própria parte autora, não há que se falar em desconhecimento dos descontos, pois a conta era frequentemente movimentada.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DIGITAL - CAPTAÇÃO DE IMAGEM FACIAL DA PARTE RECLAMANTE E ORDEM DE PAGAMENTO - GEOLOCALIZAÇÃO - PROVAS SUFICIENTES - REGULARIDADE DOS DESCONTOS - DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO INDEVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovada a celebração do contrato por meio eletrônico, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

2. Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano material, tampouco dano moral.

3. Age de má-fé a parte reclamante que contratou os serviços da parte reclamada e nega a contratação, na medida em que altera a verdade dos fatos.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1006747-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C SUSPENSÃO DE VALOR, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DIGITAL - CAPTAÇÃO DE IMAGEM FACIAL DO RECLAMANTE E DOCUMENTOS PESSOAIS - GEOLOCALIZAÇÃO – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - PROVAS SUFICIENTES - REGULARIDADE DOS DESCONTOS - DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Comprovada a celebração do contrato por meio eletrônico e TED, está demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

2. Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano material, tampouco dano moral.

3. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1039248-04.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

Nesse contexto, inexiste falha na prestação do serviço, afastando-se a incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Também não há que se falar em dano moral, porquanto a simples realização de descontos decorrentes de movimentos financeiros legítimos não configura lesão a direitos da personalidade, sendo imprescindível a demonstração de abuso ou ilegalidade, o que não se verifica.

Dessa forma, a manutenção da sentença implicaria indevido enriquecimento sem causa da parte autora, razão pela qual a reforma do julgado é medida que se impõe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso

interposto por BANCO BRADESCO S.A., e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais, o que faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026